Tribunal: TJBA
Processo: 8001133-24.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001133-24.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO MAIA FERNANDES e outros Advogado(s): ARLITO LUCAS MENDES PRATES APELADO: ANTONIO DE CASTRO FERNANDES e outros Advogado(s):IGOR QUEIROZ MALAQUIAS, JORGE LUIZ PARISH MALAQUIAS FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE CESSÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DOAÇÃO FORMAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA EM FAVOR DOS AUTORES. INOVAÇÃO RECURSAL. . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001133-24.2023.8.05.0032, que tem como parte Apelante, ANTONIO MAIA FERNANDES E OUTROS e, parte Apelada, ANTONIO DE CASTRO FERNANDES E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator